Tribunal: TJES
Processo: 5001106-39.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-39.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DE BESSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o juízo
a quo
, a recorrente não teria comprovado fato constitutivo de seu direito, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões, a recorrente aduz que a negativação indevida restou comprovada pelo documento de ID 1640637.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da empresa por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E,
in casu
, tenho que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, no caso em análise, entendo que após o deferimento da medida liminar, onde houve a retirada do nome da recorrente do cadastro de inadimplentes, a recorrida, no documento de ID 359220, comprovou que teria realizado a negativação do nome da recorrente.

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que a negativação se deu em razão de conta que, segundo a recorrente, já teria sido encerrada. Analisando os autos, verifico que a recorrida não comprova a origem do débito, não demonstrando que a autora não teria solicitado o encerramento da conta, prova de fácil produção.

Outrossim, entendo que a recorrente não foi informada acerca de débito, acreditando que sua conta havia sido encerrada. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA CONTA.
ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA, ONUS QUE INCUMBIA À RÉ, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC.
DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO, NOS TERMOS DO ART. 42, DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00, QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 6.000,00, VALOR SUFICIENTE, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
A autora narrou que, não obstante tenha requerido o cancelamento da conta bancária que possuía junto à ré, e quitado todos os débitos existentes para o efetivo encerramento, inclusive restando saldo positivo, teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
Sustentou que após tomar conhecimento da negativação, realizou o pagamento do valor, desconhecendo, entretanto, sua origem. Requereu a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Foi acostado aos autos pela autora o termo de encerramento de conta às fls. 32-33. Nota-se, assim, que, quando do cancelamento da conta, restava unicamente um saldo positivo do valor de R$ 4,53, concluindo-se que a autora nada mais devia à ré. Cabia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a origem do débito que deu ensejo à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu, visto que se limitou a alegar a licitude da inscrição, tendo em vista restar pendente os valores referentes ao cartão de crédito, do qual a autora não teria solicitado o encerramento.
Deveria a ré ter comprovado que a autora teria solicitado apenas o encerramento da conta bancária, mantendo ativo o cartão de crédito e não o fez. Restringiu-se a acostar aos autos apenas extratos bancários, que não se prestam para demonstrar a utilização do cartão de crédito. Portanto, ainda que pudesse se cogitar que o cartão crédito se manteve ativo, verificada a intenção da consumidora de cancelamento da conta, cabia à ré informar e esclarecer corretamente acerca de qualquer pendência para que houvesse o seu efetivo cancelamento.
No caso, o conjunto probatório revela que tal dever não foi cumprido. Houvesse sido informada, teria a autora realizado o pagamento, quer porque não apresentava histórico de inadimplência, quer porque agiu de boa-fé, acreditando, realmente, que nada era devido.
Ademais, a autora não foi informada em nenhum momento da existência de qualquer pendência, acreditando fielmente que sua conta bancária havia sido encerrada. Não comprovada a regularidade do débito pelo qual a autora foi inscrita em órgãos de proteção ao crédito,
com o pagamento deste, constata-se a ocorrência de cobrança indevida, que impõe a devolução em dobro do valor indevidamente pago, nos termos do art. 42, §único, do CDC. Portanto, dos comprovantes de pagamento acostados aos autos (fls. 35-36), verifica-se a adimplência do valor de R$ 435,09, estando correta a determinação da sentença a devolução pela ré do valor de R$ 870,18, já na forma dobrada. Ademais, resta comprovado o agir ilícito da ré ao incluir o nome da autora em cadastro negativo. Evidenciada, portanto, que a inclusão em órgão de proteção ao crédito foi indevida, configura-se o dano moral in re ipsa e, por conseqüência lógica, decorre o dever de indenizar. Contudo, o quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem em R$ 10.000,00, comporta redução para R$ 6.000,00, valor adequado, no caso concreto e que leva em conta a prova testemunhal produzida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009138306, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 04-02-2020)

Portanto, deve a recorrida ser responsabilizada pelos danos experimentados pela parte recorrente, que somente foram levados a efeito porquanto não tomou cautelas necessárias no momento da negativação.

Ressalto que se trata de risco inserido no desempenho das atividades exercidas pela recorrente e que, por isso, não se amolda a nenhuma das excludentes de responsabilizadas previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o escopo de corroborar o entendimento ora exposto, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Caso dos autos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de cancelamento de registro desabonador e indenização por danos morais decorrentes de inscrição negativa de débito que a parte autora não reconhece. - Incidência do CDC. Embora o objeto da presente demanda seja a ausência de contratação, são aplicáveis ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o referido diploma legal dispõe, em seu artigo 29, que se equiparam aos consumidores todas as pessoas expostas às práticas nele previstas. - Caderno probatório.
Ausente prova de que a parte autora tenha contratado os serviços disponibilizados pela parte ré, mostra-se ilegítima a cobrança do débito controvertido na inicial. Logo, é de rigor seja declarada sua inexistência e, por conseguinte, cancelado o registro negativo de crédito. - Danos morais. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil.
Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. Caso em que o montante indenizatório não comporta a redução pretendida, pois fixado em compasso com o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos (R$ 8.000,00). Juros de mora. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Compensação de valores. Impossibilidade de acatamento do pedido de compensação de valores, uma vez não comprovada a contratação e não ser caso de credor e devedor recíprocos (cc, art. 368). Honorários advocatícios. Verba honorária fixada na origem que não se revela irrisória e tampouco desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional da advocacia. Caráter repetitivo e baixa complexidade da demanda que justificam a manutenção do percentual (15%) sobre o valor da condenação estabelecido em sentença a título de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70083442517, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 05-02-2020).

Ademais, a respeito dos danos morais, destaco, brevemente, que
é uníssono na jurisprudência nacional o entendimento que a mera negativação indevida, quando não há negativação anterior, gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar, não podendo ser tido o ocorrido como mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a indevida negativação, o dano causado à recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, arbitro a condenação em danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
reformando a sentença ora vergastada para condenar a recorrida ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.